Tribunal: TJMT
Processo: 1004292-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004292-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANDER LUIZ DE JESUS - CPF: 303.978.188-07 (PACIENTE), VINÍCIUS PAIVA GALHARDO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI BEZERRA DA SILVA - CPF: 013.682.441-22 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), J. L. B. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO), J. L. B. D. J. - CPF: 082.087.441-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito processual civil e direito de família.
Habeas corpus
cível. Prisão civil por dívida alimentar. Débito pretérito. Ausência de urgência e atualidade. Dúvida quanto à existência e extensão da dívida. Ordem concedida.

I.
Caso em exame

1.
Habeas Corpus
Cível impetrado contra decisão
que decretou
prisã
o civil pelo prazo de 30 dias nos autos de
cumprimento de sentença de alimentos
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o débito alimentar justifica a prisão civil, considerando sua urgência e atualidade; e (
ii
) avaliar se há dúvida razoável quanto à existência e extensão da dívida, de modo a afastar a medida extrema.

III.
Razões de decidir

3
.
O débito alimentar que fundamentou a prisão refere-se a prestações vencidas em 2019, sendo que a citação do executado ocorreu apenas em 2023, descaracterizando a urgência necessária para a decretação da medida.

4
.
Em caso de incerteza sobre o adimplemento da obrigação alimentar, a prisão civil não deve ser decretada, devendo-se privilegiar meios alternativos de cobrança.

IV.
Dispositivo e tese

5
.
Ordem concedida para revogar, em definitivo, a prisão civil do paciente.

Tese de julgamento
:
“1.
A prisão civil por dívida alimentar exige a demonstração da atualidade e urgência do débito, inexistentes no caso concreto.

2
.

Havendo dúvida razoável sobre a existência e extensão da dívida alimentar, a prisão civil do alimentante é desproporcional e deve ser afastada
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 528, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 309; STJ, HC 724419/MT, Rel. Min. 4ª Turma, j. 23/06/2022; TJ-MG, HC 2959502-65.2023.8.13.0000, Rel. Des.
Delvan
Barcelos Júnior, j. 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado p
ela

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, na forma do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal,
em favor de
JANDER LUIZ DE JESUS
,
apontando

como
autoridade coatora o Juízo da
Vara
Única da Comarca de Porto Esperidião
/MT,
que
, nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença de Alimentos
” (
PJe
1º grau,
n.
1000424-78.2019.8.11.0098), ajuizada em face do paciente pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, na condição de substituo processual da infante
J
.
L
.
B
.
J
.
,
diante da ausência de “
pagamento integral do crédito exequendo e
(das prestações)
que venceram no curso do processo
”, decretou a prisão do alimentante/executado/paciente p
elo prazo de 30 dias (
cf
. Id.
159227269
nos
autos de origem).

Em suas razões,
a
impetrante
sustenta

que o paciente tem efetuado os pagamentos da pensão alimentícia devida à sua filha

e não há débitos em aberto.

Afirma que a genitora da menor, Sra. Marli Bezerra da Silva, confirmou o adimplemento, conforme capturas de
tela anexadas à inicial
.

Requereu,
liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente
.

No
mérito,
pugna pel
a confirmação da ordem.

A liminar vindicada foi deferida,
revogando a ordem de prisão civil imposta ao paciente
,
com expediçã
o imediata de alvará de soltura
até o julgamento definitivo deste
writ
(Id.
268566258
)
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça
Theodósio
Ferreira de Freitas
, é
pela concessão definitiva da ordem, considerando ausente o caráter emergencial e atualidade do débito alimentar.
(Id.
269619758
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos
que o paciente teve sua prisão civil decretada em razão da inadimplência de obrigação alimentar
,
nos

autos

d
a ação de
Cumprimento de Sentença de Alimentos
promovida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, atuando como substituto processual da menor
J. L. B. J
.
,
com o objetivo de assegurar o
pagamento dos alimentos devidos pelo genitor
, correspondentes aos meses de
maio e junho de 2019
.

Pois bem.

Sabe-se que a prisão civil por dívida alimentar é
medida excepcional
, cabível apenas quando demonstrado o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação, conforme dispõe o artigo 528, § 3
º, do Código de Processo Civil.

Além disso, sua decretação exige que o débito possua
caráter atual
e
urgente
, de forma a assegurar a imediata subsistência do alimentando, uma vez que a finalidade da medida não é punitiva, mas
sim
coercitiva, visando compelir o devedor a cumprir sua obrigação alimentar.

No caso em análise, verifico que os elementos constantes nos autos
evidenciam a ausência de urgência alimentar
,
bem como
colocam em dúvida a exigibilidade do débito alimentar
que fundamentou a decretação da prisão civil do paciente

que justifique a medida extrema.

Isso porque, conforme se

observa no
s autos, a ação de execu
ção alimentar foi ajuizada em 17.07.2019
, visando à cobrança dos valores inadimplidos referentes aos me
ses de
maio
e
junho

daquele ano
.
No
entanto, a citação do executado somente ocorreu em
07.12.2023
, ou seja, mais de
4
(
quatro
)
anos após o ajuizamento da demanda.

O mandado de citação impôs ao executado a obrigação de pagar o montante correspondente aos meses de
agosto, setembro e outubro de 2019
, acrescido das parcelas vincendas até a data do pagamento.

Todavia
, o paciente permaneceu inerte no feito, não apresentando qualquer manifestação
, razão pela qual,
em
17.06.
2024
,
sobreveio
a decisão que decretou sua prisão civil pelo prazo de
30 dias
(Id. 159227269, na origem).

Observa-se, portanto, que
o débito alimentar que fundamentou a prisão civil do paciente refere-se a prestações pretéritas
,
remontando ao ano de 2019
,
não possuindo mais o caráter de urgência e atualidade

indispensáveis à decretação da prisão civil.

Sobre o tema, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao determinar que a prisão civil
deve
ser reservada para hipóteses em que a dívida alimentar seja contemporânea, ou seja, esteja relacionada aos três meses anteriores ao ajuizamento da execuçã
o
, confira-se:

“
HABEAS CORPUS.
PRISÃO CIVIL
. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DE IDADE. DECRETO DE PRISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DÉBITO PRETÉRITO (SÚMULA 309/STJ). AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA. [...]
3
. Nos termos do art. 528, § 7º, do CPC/2015 e da Súmula 309/STJ, "
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
",
o que não ocorre na presente hipótese
. 4.
Diante de tais circunstâncias, o encarceramento do devedor revela-se ilegal e indevido, fugindo aos objetivos da medida excepcional da prisão civil
. 5. Ordem de habeas corpus concedida. Liminar confirmada
”
. (STJ - HC: 724419 MT 2022/0046190-0, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 -
QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022 – grifo nosso)

Aliás, tal entendimento já se encontra sumulado:

Súmula 309 do STJ –"O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as
três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se
vencerem no curso do processo
”.

Ademais
,
embora não haja nos autos prova documental inequívoca do adimplemento integral da obrigação alimentar, há
dúvidas razoáveis sobre a existência e extensão da dívida
.

A
declaração de Marli Bezerra da Silva, genitora e repre
sentante legal da alimentanda J. L. B. J
.,
colhida pela Defensoria Pública
via contato telefônico, seguida de troca
de mensagens pelo aplicativo “
WhatsApp
”
,
reforça a plausibilidade de que a obrigação foi, a
o menos parcialmente, cumprida.

Na troca de mensagens
, Marli afirmou expressamente: “
Ele não deve pensão não. Ele está pagando
serto
[sic]”
(Id. 268562281).

A credibilidade dessa declaração é corroborada pelo fato de ter sido colhida por órgão dotado de fé pública, como a Defensoria Pública, e pela apresentação de elementos adicionais, como a imagem da declarante ao lado de seu RG e o número de telefone utilizado, que coincide com os registros anexados pel
o Ministério Público nos autos
de origem
.

Dessa forma
,
se há dúvidas razoáveis quanto à dívida
, a prisão civil se torna medida desproporcional e violadora do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO - DIREITO DE FAMÍLIA -
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
- PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL
–

[...]
COMPROVANTES DE PAGAMENTO -
NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO - ORDEM CONCEDIDA
. [...] Excepcionalmente,
havendo fundadas dúvidas a respeito da subsistência do débito alimentar objeto da execução, a decretação da prisão configura ilegalidade a ser resolvida por habeas corpus, a fim de se impedir a restrição ao direito de liberdade do paciente, sem a prévia apuração na origem
; -
Não se revela razoável a decretação da prisão, diante dos comprovantes de quitação de pensão alimentícia acostados aos autos pelo alimentante
que demonstrou também a boa-fé em cumprir com o encargo, devendo, caso entenda pertinente, ser determinado, na origem, a apresentação de cálculo pela contadoria do juízo, computando-se as parcelas em atraso e os pagamentos mês a mês -
Ordem concedida
”
. (TJ-MG - Habeas Corpus Cível: 2959502-65.2023.8.13.0000 1.0000.23.295950-2/000, Relator: Des.(a)
Delvan
Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 23/05/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/05/2024 – grifo nosso)

Portanto
, a
inda que subsista algum débito em aberto, a manutenção da prisão civil do paciente mostra-se ineficaz e desproporcional, uma vez que

não mais se vislumbra o caráter de urgência a consubstanciar o risco
alimentar,
elemento indissociável da prisão civil.

Ante o exposto
e em consonância com o parecer
da
d.
Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONCEDO
,
em definitivo
,
a ordem de
habeas corpus
,

ratificando a decisão liminar para revogar em definitivo a ordem de prisão civil imposta ao paciente
Jander
Luiz de Jesus
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025